Tribunal: TJSP
Processo: 2024293-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Indeferimento – Apresentada documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício - Benesse concedida – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024293-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ASSIS
COSTA SOUSA, é agravado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2024293-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45706
AGRV.No: 2024293-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ASSIS COSTA DE SOUSA
AGDO. : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
*ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Requisitos

Indeferimento Apresentada documentação a demonstrar a
situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício -
Benesse concedida Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “Vistos. 1 - Emende o
autor a inicial, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos: A)
Junte o comprovante de pagamento da fatura referente aos meses
de setembro e outubro de 2019 (fls. 19/20); B) Junte o extrato
atualizado de consulta de seu nome nos seguintes órgãos de
proteção ao crédito: SCPC (Serviço Central de Proteção ao
Crédito da Associação Comercial de São Paulo) e SERASA
Experian. 2 - O pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com
efeito,
a
alegação
de
hipossuficiência
financeira
é
incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio
do consumidor, garantido no art. 101, I, do CDC. O objetivo do
art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 e seguintes do CPC, além da
legislação consumerista, é garantir o acesso à Justiça. É
certo que a interpretação das regras deve ser coesa e
atentando-se ao art. 5o, da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro, que determina que "Na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum". Preferir o consumidor deslocar seu
pleito para foro distante, sem despender o necessário ao
exercício do direito de ação e sem qualquer vantagem para o
desfecho da lide, onera o Estado e a parte contrária, pela
eventual necessidade da prática de atos fora da comarca, e até
pelo custeio de seu próprio deslocamento para este foro, que
arcará a ré, se vencida, como consequência da sucumbência.
Assim, feita a opção pela sede da ré, apesar de ter o autor
pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio, conclui-se
que possa arcar com as despesas e ônus decorrentes sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Entendendo-se o
contrário, não se estaria aplicando a lei aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2024293-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
"Agravo
de
Instrumento.
Medida
Cautelar.
Exibição
de
Documentos. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples
declaração de miserabilidade é insuficiente para a concessão
da gratuidade de justiça. Ausência de comprovação da
insuficiência de recursos. Consumidora que optou por ingressar
com ação em Comarca diversa da qual reside, o que demandará
dispêndios
com
locomoção,
para
cumprimento
dos
atos
processuais que dependem de sua presença. Decisão mantida.
Recurso
improvido"
(TJSP,
Agravo
Rel.
Bonilha
Filho,
22/10/2015) (grifo nosso). "AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça
gratuita Medida cautelar de exibição de documentos - Decisão
de indeferimento do pedido formulado pelo autor de assistência
judiciária gratuita Admissibilidade pelo NCPC e conhecimento e
julgamento de mérito pelo CPC/73, na exegese do art. 14 do
NCPC - Contratação de advogado particular, eleição de comarca
diversa de domicílio do agravante e pequeno valor da causa a
gerar
deslocamentos
para
comparecimento
às
audiências
eventualmente designadas fazem recair dúvida do afirmado na
declaração de pobreza, esta que é de presunção relativa Falta
de apresentação de extratos bancários e faturas de cartões de
crédito Insuficiência de regularidade do CPF por ser mero
enquadramento fiscal Ausência de elementos de prova para
confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus do qual
o agravante não se desincumbiu Decisão mantida Recurso
desprovido,
com
determinação
e
observação"
(Agravo
2069783-89.2016.8.26.0000,
Rel.
José
Wagner
de
Oliveira
Melatto
Peixoto,
19/05/2016)
(grifo
nosso).
"Agravo
de
instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos. Decisão
de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pela autora na petição inicial. Pobreza declarada
que não encontra amparo nos elementos colacionados aos autos.
Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que, no
entanto, optou por contratar advogado particular e ajuizá-la
em foro distante do seu domicílio. Existência de fundadas
razões para o indeferimento do pleito. Benefício legal que não
pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao
recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso
improvido (Agravo 2029890-91.2016.8.26.0000, Rel. Ruy Coppola,
14/04/2016) (grifo nosso). Destaque-se que o autor reside em
Suzano/SP. Posto isso, fica indeferida a gratuidade. Recolha o
autor as custas e despesas processuais pertinentes, no prazo
de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se.”
Sustenta o agravante que não tem condições
de arcar com as custas e despesas do processo, pois é
autônomo e recebe renda ínfima mensal. Afirma que seu
rendimento está comprometido com o seu sustento de sua
família. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravante ajuizou ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2024293-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
inexigibilidade de débito, c.c indenização por danos
morais e obrigação de fazer em face da ré, e requereu a
concessão de justiça gratuita, pedido que foi indeferido.
Contra essa decisão se insurgiu o autor,
pretendendo a concessão da benesse.
O Código de Processo Civil, Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, em seu artigo 98 prevê que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Para ser considerada necessitada, é levada
em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil de 2015 também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, §
3o): “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
Prevê a Lei n.o 1060/50 a concessão de
assistência judiciária aos necessitados, que de acordo
com o § único do artigo 2o da citada lei, 'considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família'.
Portanto,
para
ser
considerada
necessitada, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
atingir aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou recente entendimento: “... O magistrado pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2024293-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões
acerca da condição econômico financeira da parte ou,
ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja
vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em
sentido
contrário
(AgRg
no
AREsp
363.687/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/04/2015, DJe 01/07/2015).
Muito
embora,
o
benefício
possa
ser
concedido para situações de necessidade momentânea,
necessária a respectiva prova da alegação.
No
presente
caso,
entendo
que
a
documentação apresentada é suficiente para outorga do
benefício.
Nota-se
que
o
agravante
coligiu
os
documentos de fls. 72/93, demonstrando que não possui
emprego formal, sua conta corrente não tem movimentação
de rendimentos, e sequer é obrigado a apresentar
declaração de imposto de renda, já que não possui renda
para tanto, assim, a documentação juntada corrobora com
sua alegação de insuficiência de rendimentos para arcar
com os custos do processo.
Assim, a documentação juntada confirma a
situação financeira difícil pela qual a parte está
passando, que impossibilita o pagamento dos custos do
processo no momento.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais. Agravante isenta de declaração do imposto
de renda. Contratação de advogado particular que não
impede a concessão do benefício da justiça gratuita.
Situação de hipossuficiência financeira caracterizada.
Direito aos benefícios da Lei no 1.060/50. Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJSP 3a Câmara de Direito
Privado

AI
2063066-61.2016.8.26.0000

Relator
Alexandre Marcondes J. 31.03.2016) Grifos nossos.
Portanto,
ficou
configurada
a
hipossuficiência exigida para a concessão da benesse da
gratuidade, uma vez que demonstrada a situação de
miserabilidade que a lei pretende proteger.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2024293-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Desta forma, a parte agravante pode ser
considerada necessitada e ter as benesses da Lei no
1.060/50, pois comprovou a situação de miserabilidade.
Esse é o entendimento da Jurisprudência
desta Egrégia Corte:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Declaração de
pobreza firmada pelos interessados - Presunção juris
tantum não contrariada pelos elementos existentes nos
autos que, ao contrário, a confirmam - Autor deficiente
físico e aposentado, com baixos proventos (cerca de RS
1250,00) - Decisão denegatória dos benefícios, reformada.
A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos
termos do art. 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção
júris tantum, que pode ou não ser confirmada por
elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a
indeferir a concessão do beneficio. Agravo provido. (TJSP
AI 533.474-4/9-00, Rel. João Carlos Saletti, j.
27.11.2007).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda pelo rito
ordinário
Indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária
Insurgência
Situação de hipossuficiência
que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
Agravante que percebe vencimentos incompatíveis com o
pagamento das custas
Reforma da decisão
Recurso
provido.” (TJSP
13o Câmara de Direito Público
AI
2022799-47.2016.8.26.0000
Rel. Souza Meirelles
J.
16.03.2016 Reg. 23.03.2013) (Grifos nossos)
Portanto, fica concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita a parte agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator